Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Concessão de aposentadoria por tempo de serviço. Ausência de plausibilidade do direito invocado e risco de dano irreparável. À luz de um exame em cognição sumária não se vislumbra a plausibilidade da alegação e o risco de dano irreparável para justificar a medida excepcional postulada. A concessão de aposentadoria é um ato complexo que demanda a conjugação de atos administrativos exarados por mais de um órgão. Milita em favor da Administração a presunção de legalidade dos atos administrativos, de modo que se mostra necessário o exaurimento da cognição, com a formação do contraditório, para se apurar eventual irregularidade ou abuso na atuação do poder público que exige da servidora mais dois anos de serviço para que seja elegível à aposentadoria voluntária, diante da impossibilidade de contar o período em que ficara em readaptação. Ademais, alia-se à questão a irreversibilidade da medida dado que o provimento tem natureza constitutiva, pois criará, modificará ou extinguirá uma relação jurídica. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E